Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719594-64.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORMA SUELY FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante o petitório de ID 79346865, verifica-se que o advogado Sidney Clesson Silva da Costa Filho (OAB/DF 71.956-A) renunciou aos poderes outorgados por NORMA SUELY FERNANDES DA SILVA. Dispensada a comunicação exigida para a efetivação da renúncia ao mandato, nos termos do § 2o do artigo 112 do Código de Processo Civil, anote-se a exclusão do nome do causídico acima mencionado. Após, aguardem os autos em Secretaria, nos moldes delineados no despacho de ID 67874182. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador